Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724742-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO MAGNO MENDONCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAIO MAGNO MENDONCA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação anulatória autuada sob o no 0712235-63.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alega o agravante, em síntese, que sua exclusão do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal por motivos de saúde após a avaliação médica teria sido indevida. Sustenta que “está apto e nunca teve um problema que o impedisse de trabalhar ou exercer quaisquer atividades físicas”, de modo que “o diagnóstico não se mostra suficiente a considerá-lo inapto para a função pretendida, conforme relatórios e laudos médicos” que acosta aos autos. Alega que “a capacidade laboral do agravante deve ser apurada somente no estágio probatório do cargo e não na fase de avaliação de saúde do certame”, pontuando que a “etapa de exame de saúde deve se limitar à constatação da saúde, física e mental, do requerente, sem entrar no mérito que pertence a etapas futuras ou anteriores a respeito da aptidão ou não do candidato para as atribuições do cargo”. Aduz que “as demais fases do concurso estão em andamento sendo que o agravante precisa participar das próximas etapas do concurso público que são iminentes”, reputando presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que “o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL convoque o agravante para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocado para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida-se o feito na origem de ação que busca a anulação da exclusão do candidato-autor com base na etapa de avaliação médica a qual concluiu que o candidato não seria apto para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal por razões de saúde, e que autor reputa ilegal por ter violado o princípio da razoabilidade e do amplo acesso a cargos públicos. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na origem (ID 132080869), tendo o Juízo a quo consignado que “o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável”. Ademais, no caso em comento, a apreciação pelo Juízo da origem fundamentou-se, igualmente, na premissa de que não dispunha “de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão”. No entanto, em uma apreciação rasa do caderno processual na origem, notadamente do documento colacionado pelo autor/agravante no ID origem 131999143 colhe-se do parecer firmado pelo médico cardiologista Dr. Guilherme de Oliveira Carvalho, CRM-MG 38.044, exarado com lastro em exames específicos (i.e. eletrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler de carótidas, monitoração ambulatorial da pressão arterial clearance de creatina 24 horas e proteinúria 24 horas), que “o paciente CAIO MAGNO MENDONÇA DOS SANTOS não apresenta HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA e está APTO para exercer qualquer atividade física relacionada ao cargo de Policial Civil do Distrito Federal. Assim, em que pese o tema que propõe o autor efetivamente ostentar certa complexidade, que seguramente será melhor dirimida mediante a oportuna dilação probatória, e sem intenção de verticalizar o debate de fundo no presente momento, porquanto inoportuno, mas diante de elemento razoável e fundamentado, exarado por médico especialista, no sentido de que o autor não comporta incapacidade de ordem cardíaca, reputo presente, ainda que em grau moderado, a probabilidade do direito alegado. Adicionalmente, o requisito da urgência se verifica presente, visto que a prova de capacidade física, prevista no item 13 do edital no 1 – PCDF/Agente está limitada àqueles candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica, listagem da qual o nome do agravante não consta (ID origem 131999134), restando demonstrado que a aplicação da aludida prova está prevista para o período de 22 a 30 de julho de 2022 (ID origem 132000595). De relevo destacar, ainda, que segundo o edital de abertura do certame (ID origem 131999131), somente prosseguirão nas demais fases aqueles candidatos que lograrem êxito em superar a performance exigida, havendo, ainda, previsão editalícia expressa no sentido de que o candidato que não realizar a prova será eliminado do concurso (item 13.12.1 do Edital no 1 - PCDF/Agente). Do cronograma de ID origem 132000595, verifica-se que já se escoaram os prazo para preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social. Evidente, portanto, que se encontra presente o risco ao resultado útil do processo, sendo recomendado a manutenção do candidato na fase consecutiva do certame, a qual, inclusive já se encontra em andamento. Cumpre estatuir, desde logo, que a concessão da tutela provisória de urgência busca tão somente garantir ao candidato que possa ter a oportunidade de concluir as demais fases do concurso enquanto exerce seu direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CRFB), restando sua permanência no respectivo concurso e eventual nomeação e investidura no cargo (caso por outro motivo não seja eliminado) condicionadas ao êxito em demonstrar o direito alegado. Nada impede, de igual forma, que mediante nova apreciação do panorama fático-jurídico, informada pelo contraditório, possa a presente medida ser revista quando do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Assim, verificam-se elementos suficientes a caracterizar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao CEBRASPE e ao DISTRITO FEDERAL que garantam ao candidato CAIO MAGNO MENDONCA DOS SANTOS a permanência na fase consecutivas à fase de avaliação médica que o excluiu, inclusive a realização da prova de capacidade física (item 13 do edital no 1 PCDF Agente), para que possa realiza-la em iguais condições às dos demais candidatos, bem assim o preenchimento da a Ficha de Informações Confidenciais FIC (item 15.5 do edital) e envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social (ID 132000595). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator